Tribunal: TJPA
Processo: 0812612-72.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-03-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812612-72.2020.8.14.0000
PACIENTE: SELIOMAR DIAS CORDEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ROUBO SIMPLES - ART. 157, DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PREVENTIVO E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a segregação preventiva está fundamentada, principalmente, na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
utilizado pelo paciente que, utilizando-se de uma arma branca, em curto espaço de tempo, abordou mulheres em plena via pública, a fim de subtrair aparelho celular, e, ainda, pelo fato dele responder a outro processo criminal, o que denota sua periculosidade e justifica a manutenção da custódia cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas.
–

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA

– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Juiz Convocado Relator.

11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal, concluída no dia 05 de abril de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO impetrado em favor de SELIOMAR DIAS CORDEIRO, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso II
[3]
, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá (
ID – 4218500
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente pela prática, em tese, do delito do art. 157
[4]
,
caput
, do Código Penal, e que o mesmo está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura do coacto, e, no mérito, a revogação da custódia preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da segregação por medidas cautelares diversas da prisão.

Juntou documentos.

Os presentes autos foram distribuídos, por sorteio, à Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, que, em 18/12/2020, indeferiu o pleito liminar, requisitou informações à autoridade inquinada coatora e determinou o encaminhamento dos autos ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID – 4219665
).

Em 18/12/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 4221436
).

Em 13/01/2021, o 11º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (
ID – 4315708
), vindo-me os autos conclusos, na qualidade de juiz convocado, por meio da Portaria nº
1074/2021-GP.

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
(...)
II
- quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

[4]

Art. 157
- Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena
- reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

VOTO

Pretende a impetrante a revogação da prisão preventiva do paciente por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo ou, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

De início, ressalta-se ser cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto preventivo, extraído dos autos do Processo nº 0807839-94.2020.8.14.0028 junto ao sistema PJe (
ID - 21411485
) o seguinte:

“(...)

Compulsando os autos observa-se que há provas da existência do crime materializadas pelo termo de declarações das vítimas - (CPP, art. 312, caput).

Há elementos que indiquem o indiciado SELIOMAR DIAS CORDEIRO como autor do delito descrito no art. 157, caput, do CPB, uma vez que duas vítimas reconheceram o flagrado como autor de um roubo e uma tentativa de roubo
.

Ademais, não obstante o flagrado SELIOMAR DIAS CORDEIRO não ter sido encontrado na posse do celular objeto do roubo, ambas as vítimas o descreveram com minúcias antes da autuação, sobretudo as características do veículo que pilotava (moto honda pop vermelha, sem placa).

O flagrado possui anotação em antecedes criminais
.

Quanto ao periculum libertatis,
verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva dos flagranteados para garantir a ordem pública
, pelas seguintes razões:

I – A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a
paz social
, que foi violada em razão da grave
comoção social
gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

Perplexidade
causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

Gravidade do delito
, que se refere a diversos roubos realizados pela cidade;

Repercussão
engendrada na comunidade onde o fato ocorreu;

Maneira de agir

do flagranteado
,
que por duas vezes, em um pequeno interregno de tempo, teria se utilizado do mesmo
modus operandi
para abordar vítimas mulheres, em via pública, sob forte ameaça, com a utilização de arma branca em pelo menos um dos casos, para subtrair-lhes seus aparelhos celulares
. Todas essas circunstâncias revelam a
periculosidade
concreta do flagranteado
. Observa-se pelos relatos das vítimas, inclusive, que há mudanças no comportamento do acusado durante as abordagens, sendo possível visualizar que as ameaças foram incrementadas de um ato para o outro, sendo possível aferir que em liberdade o acusado poderá dar causa a atos mais graves.

II – A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.

A liberdade do flagranteado consistiria, sem dúvida, em uma falsa noção de impunidade e incentivo a práticas criminosas semelhantes
.

(...)

De outra forma,
não
existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão preventiva, pois, se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura do investigado e, conforme demonstrado na
fundamentação supra
, este não possui condições de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública
(CPP, arts. 282, § 6º, 310,
caput
, II e 319).

(...)

À vista de todo o exposto e com fulcro nos arts. 310,
caput
, II, 312, 313, I e 315 do CPP,
CONVERTO

a segregação flagrancial dos conduzidos em

PRISÃO PREVENTIVA de SELIOMAR DIAS CORDEIRO
(...).”
(grifo nosso)

Consta, ainda, da decisão que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva (
ID - 4218528
), o que segue:

“(...)

O requerente foi preso em flagrante no dia 22 de novembro do corrente ano, devido à prática do crime de roubo, por duas vezes, em face das vítimas Fabiana da Silva Cruz e Andressa Pereira dos Santos
, ocorrido nesta cidade.

Na ocasião da análise dos autos,
este juízo entendeu que estavam presentes os requisitos autorizadores, bem como que a segregação cautelar era necessária diante da gravidade dos fatos e para preservar a ordem pública
.

A denúncia foi ofertada em desfavor do acusado em 16.12.2020, com recebimento nesta data e designação de audiência, conforme item a seguir, onde provavelmente será finalizada a instrução probatória e em seguida proferida sentença.

Assim,
valho-me dos entendimentos já esposados na referida decisão que decretou a prisão preventiva, para, assim, justificar a manutenção da segregação cautelar da parte requerente, vez que, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, é legítima, ainda que no processo, penal, a motivação aliunde ou per relationem
.

Ressalto ainda que, não obstante o teor da certidão contida no evento num. 22009646, oferecida a denúncia, sanada se encontra a irregularidade de excesso de prazo apontada.

É importante consignar ainda que não se trata aqui de adiantamento de culpa, pois esse não é o momento adequado, mas sim da presença do requisito da ordem pública e da aplicação da lei penal.

Pelo exposto, INDEFIRO o pedido formulado pelos motivos já expostos na decisão supracitada (...).”
(grifo nosso)

Como se vê, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

In casu
, além de estar demonstrada a materialidade do delito e os indícios suficientes de autoria, trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública, haja vista o
modus operandi
utilizado pelo coacto que, em curto espaço de tempo, abordou vítimas mulheres, em via pública, com emprego de arma branca, para subtrair aparelhos celulares, bem como pelo fato do paciente responder a outro processo criminal, o que denota a sua periculosidade concreta e a sua inclinação as práticas delituosas, restando, assim, plenamente justificado o perigo do seu estado de liberdade, como bem anotou o juízo impetrado.

Logo,
observa-se que não merece reparo a decisão do magistrado singular, pois presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
).

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO
- CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA - REITERAÇÃO DELITIVA E CUMPRIMENTO DE PENA -
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - MODUS OPERANDI - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS SEUS REQUISITOS AUTORIZADORES, PREVISTOS NO ART. 312, DO CPP- GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA COMPROMETID
A - AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL A SER SANADO - ORDEM DENEGADA.

-
Tendo em vista o modus operandi empregado pelos pacientes, resta evidenciado o periculum libertatis, o que demonstra a necessidade da manutenção de suas segregações cautelares para a garantia da ordem pública, nos moldes do art. 312, do CP
P - Conforme pacífica jurisprudência do STJ,
a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes
, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos,
ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam a sua contumácia delitiva e, por via de consequência, a sua periculosidade
.”
(TJ/MG, HC 10000200643237000, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Corrêa Camargo, j. 09/09/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS -
ROUBO MAJORADO MEDIANTE EMPREGO DE ARMA BRANCA
- PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA -
GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO - PRISÃO FUNDAMENTADA E NECESSÁRIA
.

Afigura-se necessária, para a garantia da ordem pública, a segregação cautelar de paciente preso em flagrante delito pela suposta prática de roubo, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca
.
Tal circunstância indica maior reprovabilidade da conduta
, em tese, e justifica a indispensabilidade da imposição da medida extrema.”
(TJ/MG, HC 10000191708387000, 6ª Câmara Criminal, Rel. Des. Bruno Terra Dias, j. 19/01/2020) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.

1.
Mantém-se a prisão preventiva da paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, pela suposta prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, pois demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade da agente para o convívio social, evidenciada, sobretudo pelas circunstâncias em que o ato foi praticado e pela reiteração delitiva
.

2. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.

3. Inexiste excesso de prazo se a demora no encerramento da instrução processual criminal não se deu em razão de desídia do Juízo na condução do processo, mas sim em virtude de pleito defensivo de realização de ato reconhecimento pessoal do acusado, que não pode ser realizado em virtude das medidas preventivas decorrentes da situação excepcional da pandemia do Covid-19.

4.
Inviável a substituição do encarceramento por medida cautelar diversa da prisão quando imprescindível a custódia preventiva para o resguardo da ordem pública
.

5. Ordem admitida e denegada.”
(TJ/DF, 0745458-32.2020.8.07.0000, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 22/10/2020) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, pois o juízo impetrado
,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública,
diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço e
denego
a ordem.

É como voto.

Belém (PA), 05 de abril de 2021.

Juiz Convocado ALTEMAR PAES

Relator

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:
I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;
III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;
IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;
V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;
VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;
VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;
VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;
IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 06/04/2021